Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705875-21.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANDERSON SEVILHA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA TERCEIRA LICENÇA ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DO TERCEIRO DECÊNIO DE TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO. DESCABIDA A CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DURANTE PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIDA A INDENIZAÇÃO DA LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REVERSÃO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 37, CAPUT, CRFB/1988). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de condenar o Distrito federal ao pagamento de R$ 64.572,00, a título de indenização da 3a Licença Especial adquirida e não gozada. Subsidiariamente, o autor requer o pagamento proporcional da 3a Licença Especial não gozada; e, ainda, o seu retorno do às fileiras da Corporação PMDF. 2. No caso em exame, o autor não logrou comprovar erro administrativo ou qualquer outra situação apta à indenização da licença especial em contexto, pois o demandante não completou o terceiro decênio previsto no Art. 67 da Lei 7.289/1984, denominada Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal. 3. Acerca do Tempo de Serviço, o Art. 122, §4o, V, da Lei 7.289/1984, prevê que não é computado, para efeito algum, o tempo decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade, por sentença transitada em julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional da pena. 4. Conforme os documentos apresentados aos presentes autos, o demandante, incursos no comando normativo do Art. 3o, alíneas a e i, e Art. 4o, alínea a, ambos da Lei 4.898/65, tendo em vista a responsabilização penal por abuso de autoridade, foi condenado à pena de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, no Processo 2006.06.1.013600-7, que tramitou perante o Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho. 5. Verifica-se, no caso, a inocorrência de suspensão condicional da pena e a impossibilidade de contagem de tempo de serviço durante o cumprimento de pena privativa de liberdade estipulada em condenação transitada em julgado. 6. Ressalta-se que o Demonstrativo de Proventos elaborado pela Administração Pública na data de 05/10/2020 (ID 38103003 - Pág. 85) informa ao Policial Militar o desconto de 1 (um) mês e 20 (vinte) dias no tempo de serviço, decorrente da pena privativa de liberdade. 7. Com efeito, ainda se demonstrada a pena em regime aberto e a inclusão do demandante na escala de trabalho, é evidente a legalidade do ato administrativo que excluiu o período de cumprimento de pena privativa de liberdade transitada em julgado da contagem de tempo de serviço da parte autora. 8. Transcreve posicionamento do TJDFT: [...] Assim, o período de cumprimento de pena privativa de liberdade não é computável para "efeito algum", nos termos da norma constante do artigo 122, § 4o, V, do Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal, Lei 7.289/84. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1082444, 07024964220178070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 26/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Nesse sentido: [...] 5. Em análise sistemática da legislação, do período de 30 (trinta) anos de contribuição devem ser descontadas as causas restritivas impostas na legislação de regência (art. 120 c/c 122, §4o, EPMDF), pois são institutos harmônicos entre si. Ao incidir em um dos incisos do art. 122, §4o, o policial militar não faz jus à contagem de tempo para efeito algum (promoção e acesso), e não só para contagem do tempo de contribuição. [...] 8. O fato de ter havido contribuição previdenciária durante o cumprimento da pena privativa de liberdade não significa lesão ao art. 40, §9o, da Constituição Federal. Por força do estatuto da carreira do servidor, há restrições que impedem o cômputo de tempo de serviço para todos os fins (promoção, merecimento, antiguidade), e que também atendem ao princípio da contributividade. [...]. (Acórdão 1356728, 07073151720208070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. Embora o autor tenha completado mais de 30 anos de serviço, verifica-se que esse não corresponde ao tempo de efetivo serviço, pois, o autor utilizou-se de parte da sua primeira Licença Especial, contada em dobro, na forma do Art. 122, IV, Lei 7.289/1984, para alcançar tal soma, opção realizada pelo demandante no Requerimento Reserva Remunerada, de 27/08/2020, denominado Doc. SEI/GDF 46094610 e 46488720. A Licença Especial é devida a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado (Art. 67 da Lei 7.289/1984). 11. Ainda se contabilizado o tempo de serviço prestado às Forças Armadas na forma prevista no Art. 121, §1o, I, da Lei 7.289/1984, o autor contava com 29 anos, 10 meses e 10 dias de efetivo serviço prestado até a data da apuração de 27/08/2020. 12. Nesse cenário, na data da sua transferência para a reserva remunerada, em 04/09/2020 (DODF 172/2020), o autor ainda não havia completado o decênio exigido para a concessão da terceira Licença Especial, o que impede a correspondente indenização por licença não gozada. 13. Descabida a procedência do pedido de recebimento de valores a título de licença especial proporcional ao tempo de efetivo serviço prestado, por ausência de previsão legal (Art. 67 da Lei 7.289/84). Precedente: Acórdão n.893107, 20130111516008APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2015, Publicado no DJE: 23/09/2015. Pág.: 187 14. Por fim, eventual interesse na reversão (Art. 80, Parágrafo Único, da Lei 7.289/84) e no retorno do Policial Militar à atividade, em observância ao princípio da legalidade, deve ser apreciado por ato do Comandante-Geral da Corporação (Art. 81 da Lei 7.289/84), inexistindo, no caso, comprovação de ato administrativo ilegal ou de lesão a direito. 15. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 16. Recurso conhecido e improvido. 17. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Art. 55 da Lei 9.099/1995). 18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.” Sucede que a parte recorrente não efetuou a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais, tampouco apresentou pedido de concessão da justiça gratuita, ao tempo da interposição do recurso extraordinário, o qual está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 29, inciso IV c/c art. 31,§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 40767735, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito